Tribunal: TJDFT
Processo: 0717071-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU A DETRAÇÃO QUANTO AO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se que a decisão recorrida foi proferida no mesmo sentido deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo provimento o pleito de reforma da decisão, com o consequente indeferimento da detração do período em que o agravado permaneceu no cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno com monitoração eletrônica.
2. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente com efeito vinculante, é no sentido de que deve ser dada interpretação extensiva em bonam partem ao artigo 42 do Código Penal, de forma que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis, deve ser detraído do tempo da pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão agravada que deferiu a detração do período em que o agravado permaneceu no efetivo cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno com monitoração eletrônica.